Tribunal: STF
Processo: RHC 195419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado, no relevante:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DE 38 ANOS, 10 MESES E 22 DIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ACÓRDÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Verifica-se que a determinação de expedição da guia de recolhimento se deu com base no entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal quando não havia constrangimento ilegal na determinação da execução provisória. Diante da alteração jurisprudencial superveniente, cabe à defesa se dirigir ao Tribunal revisor, autoridade que determinou a execução provisória da pena, para que avalie suas alegações à luz da nova diretriz da Suprema Corte acerca do tema. Ainda, conforme destacado pela própria defesa, o réu respondeu ao processo preso preventivamente. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 8, p. 44)
    Os recorrentes narram que o paciente, preso preventivamente em 2.2.2016, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 53 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Em suas razões, argumentam que o Tribunal Federal, ao julgar a apelação, não teria se pronunciado sobre a manutenção da prisão preventiva, tendo apenas determinado a execução provisória da pena. (eDOC 8, p. 59)
    Sustentam que, diante da inconstitucionalidade do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da condenação, bem como da ausência de ordem de prisão preventiva válida, não é possível a manutenção do encarceramento do paciente. (eDOC 8, p. 70)
    Pleiteiam a concessão da ordem para a libertação do paciente.
    Em consulta ao portal eletrônico do TRF3, constato que o processo de origem (0003675-32.2016.4.03.6000) está concluso ao relator, para processamento de embargos infringentes.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a fundamentação, no relevante, da decisão que negou a ordem de habeas corpus, mantida pelo acórdão impugnado:
    “No caso, após a confirmação da condenação pelo Tribunal a quo, foi determinado o imediato início da execução provisória da sanção imposta. 
    Efetivamente, esse era o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 126.292: 
    ‘CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado (HC n. 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/2/2016, DJe 17/5/2016)’.
    Vale lembrar que, para o Relator do caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministro Teori Zavaski, a manutenção da sentença pelo Tribunal revisor encerrava a análise probatória, ficando autorizada, a partir de então, a execução da pena.
    Porém, esse entendimento foi alterado por ocasião do julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, pelo Suprema Corte, como se extrai do portal de notícias do STF: 
    ‘[...], por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Nesta quinta-feira (7), a Corte concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes’.
    Portanto, prevalece agora o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.
    (...)
    Além disso, observa-se que a determinação deu-se com base no entendimento anterior, não havendo, à época, constrangimento ilegal na determinação da prisão. Todavia, diante da alteração jurisprudencial superveniente, cabe à defesa se dirigir ao Tribunal revisor, autoridade que determinou a execução provisória da pena, para que avalie suas alegações à luz da nova diretriz da Suprema Corte acerca do tema”. (eDOC 7, p. 208)
    Percebe-se que a autoridade coatora, Tribunal Federal da 3ª Região, não necessitava motivar a manutenção da prisão preventiva, pois, à época (5.6.2018), o entendimento jurisprudencial imperante permitia a execução provisória da pena após o julgamento em segunda instância. Não é possível, como querem os impetrantes, deduzir do silêncio a tal respeito a cessação dos motivos determinantes da prisão cautelar, nem a perda de validade do pronunciamento judicial anterior sobre a questão. Isso porque o paciente respondeu ao processo preso preventivamente.
    A presente pretensão assemelha-se àquela versada no HC 191.836, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, cuja liminar foi afastada pela Suspensão de Liminar 1.395 e posteriormente cassada pelo colegiado. Nesse caso, a impetrante postulava não existir título válido para o encarceramento do paciente, pois a força da determinação anterior teria se esgotado após o decurso de noventa dias, sem novo exame da necessidade da constrição.
    O Plenário desta Corte, todavia, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática; por identidade de razão, a falta de disposição sobre a prisão preventiva no acórdão da apelação também não pode gerar essa consequência.
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Contudo, como não consta dos autos que tenha ocorrido a reavaliação, e como deixou de determiná-la o Tribunal a quo, determino ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reavalie a prisão do paciente, se ainda não o fez, à luz do artigo 316, parágrafo único do CPP. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente